Tribunal: TJMT
Processo: 1007425-44.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007425-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL DE CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 04.873.925/0001-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007425-44.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL DE CUIABA LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. MULTA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGOS 932, III, E 1.021, §1º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Princípio da Dialeticidade exige que o recurso seja discursivo, impugnando de forma clara e específica os fundamentos da decisão recorrida, apresentando as razões para a reforma.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo interno, nos termos dos artigos 932, III, e 1.021, §1º, do Código de Processo Civil.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007425-44.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL DE CUIABA LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Escola de Ensino Integral de Cuiabá LTDA contra a decisão monocrática proferida por esta relatora (Id. 189058656) que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, que reconheceu que o valor da multa administrativa não ser excessivo, estando em conformidade com

parâmetros legais.

Assevera o Agravante em suas razões recursais, que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a aplicação da multa administrativa pode ser revista pelo judiciário, tanto na aplicação, quanto no valor arbitrado.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão contida no Id. 227.833.693.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007425-44.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL DE CUIABA LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Escola de Ensino Integral de Cuiabá LTDA contra a decisão monocrática proferida por esta relatora (Id. 189058656) que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, que reconheceu que o valor da multa administrativa não ser excessivo, estando em conformidade com

parâmetros legais.

Assevera o Agravante em suas razões recursais, que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a aplicação da multa administrativa pode ser revista pelo judiciário, tanto na aplicação, quanto no valor arbitrado.

A decisão recorrida não merece qualquer reforma:

[...]

É o relatório.

Decido.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Antecipação de Tutela, interposto pela Escola de Ensino Integral de Cuiabá, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de Antecipação de nº 11005563-12.2024.8.11.0041, indeferiu a liminar, que objetivava a nulidade do Processo Administrativo e a suspensão da exigibilidade da multa que foi aplicada pelo Procon.

A Agravante ajuizou Ação Anulatória de ato administrativo, objetivando a anulação da multa proferida nos autos do processo administrativo nº 51.001.004.19-0021599, em razão de ação fiscalizatório realizada pelo Procon Estadual, em decorrência do Auto de Infração nº 2020.18.0004.

Verifica-se que a decisão administrativa condenou a Agravante ao pagamento da multa no valor de R$ 129.194,42 (cento e vinte e nove mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos), em decorrência de práticas abusivas contratuais (Id. 207.386.693 – fls. 175/196).

A decisão proferida pelo magistrado sentenciante, não merece reparos, uma vez ter sido amplamente fundamentada, restando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso apresentado pelo Agravante, fato que, indubitavelmente, demonstra o não preenchimento dos requisitos necessários a concessão do efeito suspensivo em sede recursal.

Primeiramente, cumpre analisar o pedido formulado pela parte Autora, no que tange à exigibilidade da multa arbitrada pelo PROCON Estadual, objeto do Relatório de Fiscalização nº 2020.18.024 e a lavratura do Auto de Infração nº 2020.18.0004.

O art. 151, II do CTN prevê, como direito subjetivo da parte, a suspensão da exigibilidade da multa mediante depósito do montante integral, o que não ocorreu nos autos.

A Agravante requer a nulidade da decisão condenatória proferida pelo PROCON, objeto do Relatório de Fiscalização nº 2020.18.024 e a lavratura do Auto de Infração nº 2020.18.0004 e por consequência, da sanção pecuniária questionada.

Em que pese a louvável argumentação despendida pela Agravante, entendo que o pleito não merece acolhimento, isso porque, analisando os autos, verifica-se que, à luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, caput da CF/88), a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade.

Neste sentido, em análise dos fatos e da documentação acostada, notadamente pelo Termo de Reclamação pelas decisões administrativas proferidas, verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON, ao aplicar a multa administrativa objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme predispõe o Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – Destacamos.

Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa seja considerado excessivo e de caráter eminentemente confiscatório, fato é que a mesma atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em testilha.

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive em grau recursal, conforme se denota das certidões de tempestividade recursais e respectivas decisões administrativas em grau recursal que não deram provimento aos recursos aviados.

De mais a mais, denota-se, inclusive, que supraditas decisões se encontram perfeitamente motivada e fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se pode observar de toda a malha documentária encartada.

Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo.

Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos.

Ademais, como já consignado em outras linhas, observa-se que o objeto da ação, na sua essência, gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles, profere a seguinte máxima:

“O conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar”.

Ainda segundo o professor Meirelles (1990), “nos atos discricionários, não caberia ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque não existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder”.

Desta forma, entendo que é nítida a natureza discricionária do ato da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente caso foi devidamente observado pelo administrado, não havendo ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade como alegado pela parte Agravante, mas sim nítida aplicação do princípio da legalidade.

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PROCON MUNICIPAL – NULIDADE DA CDA – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso vertente, comprovado que o serviço educacional não foi oferecido adequadamente, prejudicando-se os consumidores, estando correta a aplicação da multa.

Analisando os documentos colacionados pelo Apelante, a priori, não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto não restou demonstrado violação ao princípio razoabilidade ou desproporcionalidade, haja vista que a multa foi arbitrada com base no Código de Defesa do Consumidor, sopesadas às circunstancias do caso em concreto.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA — MULTA APLICADA PELO PROCON — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — NÃO DEMONSTRAÇÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE — ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — PROVA INEQUÍVOCA — INEXISTÊNCIA.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON (Proteção e Defesa do Consumidor), uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.

Não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não se evidencia a existência de prova inequívoca, que, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo do mandamus. É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo outra alternativa senão a concessão da tutela antecipada. Recurso não provido. (AgR 118291/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2014, Publicado no DJE 25/09/2014). [Destaquei]

Registro, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não. Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico. O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida. (TJMS - Apelação nº 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5ª Câmara Cível. Data do julgamento: 16/02/2016. Data de publicação: 18/02/2016). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014). [Destaquei]

Soma-se a isso o fato de que a multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face o descumprimento da empresa da legislação consumerista.

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa não é excessivo, estando claro que atendeu aos parâmetros legais, restando, portanto, caracterizado sua fundamentação legal.

Não se pode olvidar que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, que, somente pode ser afastada, mediante prova incontestável, inexistindo elementos que autorizem reconhecer a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento apresentado para manter inalterada a decisão impugnada.

[...]

Todavia, o agravante não impugnou uma linha das razões de decidir, pois o fundamento do recurso está centrado na alegação de que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a aplicação da multa administrativa pode ser revista pelo judiciário, tanto na aplicação, quanto no valor arbitrado.

Daí decorrente, evidente a violação do Princípio da Dialeticidade, visto que não foram impugnados os fundamentos da decisão agravada.

O artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe que: “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”. Esse é o entendimento da jurisprudência, vejamos:

[...] Conforme dispõe o Art. 1.021, § 1º, CPC, densificando o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. [...].

(STF, Primeira Turma, Rcl 24786/GO ED-AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de março de 2017). [sem negrito no original]

[...] Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III c/c art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. [...].

(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1442160/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

[...] A ausência de razões de impugnação impede o conhecimento do recurso de agravo interno, dado o desatendimento do ônus da dialeticidade. [...].

(STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 53249/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2017).

[...] O CPC/2015 no seu §1º do art. 1.021, adotou a observância do Princípio da Dialeticidade como pressuposto de admissibilidade recursal. Consequentemente, o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos utilizados na decisão agravada não deve ser conhecido. [...].

(STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 978837/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de junho de 2017). [sem negrito no original]

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO

o
Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024